Tribunal: TRF3
Processo: 0010867-46.2012.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN), por sua vez, dispõe:

Art. 77. Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos, em favor dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos membros dos demais tribunais que tenham sido nomeados para os lugares reservados a advogados, nos termos da Constituição Federal.

A partir da Emenda Constitucional no 20 de 1998, que modificou o sistema previdenciário, tornou-se obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço.

Diante da alteração do modelo previdenciário brasileiro a partir da referida emenda constitucional, passando a possuir caráter essencialmente contributivo, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução no 331 de 2003 que dispõe sobre a averbação de tempo de atividades filiadas ao Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria e disponibilidade dos magistrados, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, estabelecendo o art. 4o acerca do exercício da advocacia que:

Art. 4o O tempo de exercício da advocacia, incluída nesta atividade a função de solicitador acadêmico, poderá ser averbado para efeito de aposentadoria apenas com a certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, até o máximo de quinze anos, em favor dos magistrados que tenham sido nomeados até 16 de dezembro de 1998.

§ 1o A averbação referida no caput deste artigo será computada, inclusive, para efeitos de disponibilidade e adicional por tempo de serviço.

§ 2o O tempo de advocacia excedente ao período máximo a que se refere o caput deste artigo deverá ser comprovado segundo a regra do art. 3o desta Resolução e será contado apenas para concessão de aposentadoria e disponibilidade.

Destarte, em razão da ausência de contribuição previdenciária durante o exercício da advocacia, estabeleceu-se que, para efeitos de aposentadoria, referido tempo de serviço só pode ser considerado aos magistrados nomeados até o início da vigência da EC 20/98, ou seja, 16.12.1998.

O Tribunal de Contas da União já se debruçou sobre o tema na

Inteiro teor:
451/821)

0010867-46.2012.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

SERVIDOR. MAGISTRADO FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA ADVOCACIA. EC 20/98.

I - Não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, por constituir pleito declaratório puro. Precedente do E. STJ.

II - Hipótese dos autos em que a parte autora ingressou na magistratura federal em 22.08.2002, não fazendo jus ao cômputo do tempo de serviço exercido na advocacia para fins de aposentadoria.

III - Recurso e remessa oficial providos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010867-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JANAINA RODRIGUES VALLE GOMES

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE AYRES DE CAMARGO - SP140231

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010867-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JANAINA RODRIGUES VALLE GOMES

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE AYRES DE CAMARGO - SP140231

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária proposta por Janaína Rodrigues Valle Gomes, juíza federal, em face da União, objetivando a declaração de direito ao cômputo de tempo de serviço exercido anteriormente ao ingresso na magistratura, seja como solicitadora acadêmica, seja como advogada com inscrição definitiva, pleiteando seja determinada a averbação e apostilamento do referido período, para todos os fins de direito, inclusive para os de aposentadoria e disponibilidade.

Citada, a União apresentou resposta às fls. 35/39.

Por sentença proferida às fls. 102/107 foi julgado procedente o pedido formulado pela parte autora.

Apela a União (fls. 110/121), aduzindo a ocorrência da prescrição do direito pretendido pela parte autora, impugnando a sentença com alegações de que, de acordo com entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, a situação relatada nos autos não possibilita o cômputo de tempo de serviço pretendido para fins de aposentadoria e disponibilidade, sustentando que “o tempo de exercício da advocacia, incluída nesta atividade a função de solicitador acadêmico, somente é averbado para fins de aposentadoria, apenas com a apresentação da certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, até o máximo de quinze anos, para os magistrados nomeados até 16/12/98”, não sendo o caso da autora que foi nomeada magistrada da Justiça Federal da 3a Região em 20.08.2002, e que houve descontinuidade de regime jurídico (Ministério Público Estadual/Magistratura Federal) de modo a impossibilitar a manutenção de direito existente durante a ocupação do cargo anterior.

Com contrarrazões, subiram os autos, também por força de remessa oficial.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0010867-46.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JANAINA RODRIGUES VALLE GOMES

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE AYRES DE CAMARGO - SP140231

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta no recurso cinge-se a verificação de alegado direito de magistrada federal a ter computado em seus registros junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região o tempo de serviço de 656 dias de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, relativo ao período de 07.03.1995 a 08.01.1996 e 01.01.1997 a 14.12.1997, quando atuava como solicitadora acadêmica e advogada com inscrição definitiva.

Narra a autora que ingressou na Administração Pública em 1997, no cargo de 3o Promotor de Justiça Substituto da 45a Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, tomando posse e entrando em exercício na data de 15.12.1997. Aduz que quando tomou posse neste cargo teve computado, para todos os fins, o tempo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seja como estagiária de direito, seja como advogada, relativamente ao período de 07.03.1995 a 14.12.1997, num total de 1.014 dias líquidos. Posteriormente, após aprovação em concurso, foi nomeada, sem solução de continuidade, para o cargo de juíza federal substituta no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 3a Região e, ao tomar posse em 22.08.2002, a autora requereu a averbação de tempo de serviço junto ao TRF da 3a Região, tendo sido indeferido, para fins de contagem de tempo para aposentadoria e disponibilidade, o período exercido na atividade advocatícia, que foi averbado apenas para fins de recebimento de adicionais.

Na análise administrativa do caso (Processo no 2002.03.0194), a Subsecretaria dos Conselhos de Administração e Justiça do TRF da 3a Região prestou a seguinte informação (fl. 21):

"Trata a presente de revisão da averbação de tempo de serviço da MMa. Juíza Federal Substituta Doutora JANAÍNA RODRIGUES VALLE.

Inicialmente informo que a ilustre magistrada possui averbado:

- 1.711 dias para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicionais, referentes ao período de 15/12/97 a 21/8/202, exercidos no Ministério Público do Estado de São Paulo;

- 656 dias para fins de adicionais, referentes aos períodos de 7/3/95 a 6/1/96 e 1/1/97 a 14112/97, exercidos na atividade advocatícia, já descontada a concomitância parcial com o estágio prestado junto ao Ministério Público Federal, e

- 358 dias para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicionais, exercidos no Ministério Público Federal, como estagiária.

Cumpre informar ainda que o E. Conselho da Justiça Federal de Brasília expediu a Resolução no 331, de 15/9/2003, publicada no D.O.U. de 18/9/2003, cópia que segue, que dispõe sobre a averbação de tempo de atividades filiadas ao Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria e disponibilidade dos magistrados, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; estabelecendo ainda no artigo 4o critérios para averbação do tempo de atividade advocatícia:

"Art. 4o O tempo de exercício da advocacia, incluída nesta atividade a função de solicitador acadêmico, poderá ser averbado para efeito de aposentadoria apenas com a certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, até o máximo de quinze anos, em favor dos magistrados que tenham sido nomeados até 16 de dezembro de 1998.

§1o A averbação referida no caput deste artigo será computada, inclusive, para efeitos de disponibilidade e adicional por tempo de serviço.

§2o O tempo de advocacia excedente ao período máximo a que se refere o caput deste artigo deverá ser comprovado segundo a regra do art. 3o desta Resolução e será contado apenas para concessão de aposentadoria e disponibilidade."

Acrescento que a ilustre magistrada foi nomeada para a Justiça Federal desta Região, em 20/8/2002, por meio do Ato no 6013, de 16/8/02, com posse e exercício em 22/8/2002, em data posterior a 16/12/1998, não preenchendo, s.m.j., o requisito previsto na referida Resolução."

Inicialmente, não prospera a alegação da União de prescrição, pois a pretensão autoral, por constituir pleito declaratório puro, não prescreve, consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As ações que visam à obtenção da declaração de tempo de serviço, ou seja, que buscam o reconhecimento da existência de uma relação jurídica, constituem-se em ações declaratórias puras, sendo, portanto, imprescritíveis. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 623.560/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 396)

Superada essa questão, examino o mérito da demanda.

O art. 1o da Lei no 6.044/74, dispondo sobre a aposentadoria e disponibilidade dos membros da magistratura federal e averbação de tempo de serviço exercido na advocacia, preceitua:

Art. 1o. Computar-se-á, para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos, em favor dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Supremo Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nomeados, dentre advogados, nos termos da Constituição, bem como dos Juízes Federais Substitutos, nomeados na forma do art. 74, da Lei no 5.010, de 30 de maio de 1966.

Já o art. 77 da Lei Complementar no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN), por sua vez, dispõe:

Art. 77. Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos, em favor dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos membros dos demais tribunais que tenham sido nomeados para os lugares reservados a advogados, nos termos da Constituição Federal.

A partir da Emenda Constitucional no 20 de 1998, que modificou o sistema previdenciário, tornou-se obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço.

Diante da alteração do modelo previdenciário brasileiro a partir da referida emenda constitucional, passando a possuir caráter essencialmente contributivo, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução no 331 de 2003 que dispõe sobre a averbação de tempo de atividades filiadas ao Regime Geral de Previdência Social para aposentadoria e disponibilidade dos magistrados, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, estabelecendo o art. 4o acerca do exercício da advocacia que:

Art. 4o O tempo de exercício da advocacia, incluída nesta atividade a função de solicitador acadêmico, poderá ser averbado para efeito de aposentadoria apenas com a certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, até o máximo de quinze anos, em favor dos magistrados que tenham sido nomeados até 16 de dezembro de 1998.

§ 1o A averbação referida no caput deste artigo será computada, inclusive, para efeitos de disponibilidade e adicional por tempo de serviço.

§ 2o O tempo de advocacia excedente ao período máximo a que se refere o caput deste artigo deverá ser comprovado segundo a regra do art. 3o desta Resolução e será contado apenas para concessão de aposentadoria e disponibilidade.

Destarte, em razão da ausência de contribuição previdenciária durante o exercício da advocacia, estabeleceu-se que, para efeitos de aposentadoria, referido tempo de serviço só pode ser considerado aos magistrados nomeados até o início da vigência da EC 20/98, ou seja, 16.12.1998.

O Tribunal de Contas da União já se debruçou sobre o tema na Decisão no 966/2002:

"(...) No tocante à forma como o tempo de serviço de advocacia pode ser comprovado, impende consignar que a comprovação do exercício da advocacia perante a própria OAB sempre foi feita cumprindo-se severas exigências erguidas pela lei e pelos regulamentos internos da Ordem, sendo legítimo reconhecer-lhe validade. Nada obstante, mister esclarecer que não se trata apenas de comprovar a inscrição no órgão de classe, mas, sim, de ter reconhecido por este o efetivo exercício das funções típicas do advogado, por meio de certidão idônea, expedida no caso pela OAB, na forma exigida por seus estatutos internos.

Por fim, força é dizer que, com o advento da Emenda Constitucional n° 20/98, o tempo de serviço prestado em qualquer atividade profissional só poderá ser computado se acompanhado das respectivas contribuições, em face da introdução explícita dessa nova sistemática no campo previdenciário nacional. A partir desse marco, então, o tempo de contribuição deverá ser comprovado mediante certidão do INSS, órgão competente para atestá-lo.

Todavia, para as situações constituídas antes da aludida Emenda, é de se admitir o cômputo do tempo de advocacia, inclusive o prestado na condição de solicitador acadêmico, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, mediante a apresentação da certidão da OAB, nos moldes indicados nas suas normas estatutárias e na jurisprudência consolidada desta Casa.

Tal entendimento fundamenta-se também, e de forma análoga, na linha de raciocínio defendida pelo nobre Ministro Adylson Motta ao relatar o TC 007.826/2000-6, acolhida pelo Plenário, na Sessão de 13/09/2000, no sentido de que os tempos fictos “também poderão ser utilizados para efeito de aposentadoria, desde que tenham sido incorporados ao patrimônio do servidor até 16/12/98, segundo a legislação vigente à época, entendimento que se extrai do art. 4o da Emenda Constitucional no 20/98” (Cf. Decisão no 748/2000-Plenário, Ata no 36).”

8.No caso em tela, os magistrados indicados nesta instrução pleitearam junto ao TRT-3a Região a Averbação do Tempo de Serviço de Advocacia exercido para fins de aposentadoria nos períodos indicados na instrução de fls. 200/205 e nas peças de fls. 209/214, que foram incorporados aos respectivos patrimônios antes de 16/12/98, data da publicação da Emenda Constitucional no 20/98, que estabeleceu novas regras para aposentadoria de magistrados, a exemplo da proibição da contagem de tempo de contribuição fictício e o estabelecimento de que a aposentadoria dos magistrados será disciplinada pelas mesmas regras dos servidores públicos. As averbações tratadas neste processo referem-se a períodos anteriores à edição da referida Emenda.

(...)

No que concerne ao mérito, já manifestei-me em caso análogo, em outra oportunidade, pela improcedência da Representação, como lembrou a Sefip, entendendo que os tempos fictos previstos em lei, desde que incorporados ao patrimônio do servidor até 16/12/98, segundo a legislação vigente à época, poderão ser utilizados para efeito de aposentadoria, consoante disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 20/98.

Neste caso, ante os elementos trazidos aos autos, verifica-se que os magistrados apontados no Relatório precedente pleitearam a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de advocacia incorporados aos respectivos patrimônios antes 16/12/98, portanto, no período anterior aos efeitos da mencionada Emenda Constitucional."

Necessário ressaltar que os casos referidos na decisão acima destacada, assim como os precedentes citados na sentença de primeiro grau, dizem respeito a magistrados nomeados anteriormente à vigência da EC 20/98, daí decorrendo o deferimento do pleito de averbação do tempo de serviço de advocacia para fins de aposentadoria, pois já incorporados ao respectivo patrimônio do servidor.

No caso dos autos, porém, considerando-se que a autora ingressou na magistratura federal em 22.08.2002, não faz jus ao cômputo do tempo de serviço na advocacia ou na atividade de solicitador acadêmico, não havendo que se falar em direito adquirido à época em que exercia o cargo de promotor de justiça diante da alteração do regime jurídico e inteligência do art. 4o da Resolução no 331/2003 do CJF.

A situação que se verifica, portanto, é de integral improcedência do pedido, pelo que deve a parte autora arcar com o pagamento da verba honorária, que, com ressalva de que o dispositivo legal não prevê aplicação de percentuais mínimo e máximo, mas determina a aplicação do critério equitativo, atendidas as condições norteadoras previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, ainda com registro de que não incidem no caso os dispositivos do CPC/15, porquanto sua vigência é posterior à prolação da sentença, arbitro, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, aplicável à hipótese por cuidar-se de causa em que não houve condenação, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar que se mostra adequado às exigências legais, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida, por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso e à remessa oficial para reforma da sentença, julgando improcedente a ação, nos termos supra.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

SERVIDOR. MAGISTRADO FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA ADVOCACIA. EC 20/98.

I - Não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, por constituir pleito declaratório puro. Precedente do E. STJ.

II - Hipótese dos autos em que a parte autora ingressou na magistratura federal em 22.08.2002, não fazendo jus ao cômputo do tempo de serviço exercido na advocacia para fins de aposentadoria.

III - Recurso e remessa oficial providos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.